Tribunal: STF
Processo: Rcl 41982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato administrativo praticado pelo Presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal de Três Coroas/RS, o qual teria violado a Súmula Vinculante 46. 
    Na inicial, o Prefeito do município de Três Coroas/RS expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3): 
    Principia informando a essa E. Corte que desde o mês de fevereiro, o ora Reclamante foi denunciado por supostamente ter praticado infrações político-administrativas, ao não ter respondido a contento – na visão de um eleitor – a alguns Pedidos de Informações, precisamente.
    (...)
    De destacar que em nenhum momento, o ora Reclamante foi requisitado pela Câmara de Vereadores a prestar esclarecimentos complementares a esses Pedidos de Informações, todos devidamente respondidos no prazo legal.
    Agora o Legislativo Municipal quer tirar proveito de sua própria omissão ou conformismo, submetendo o Reclamante a Processo de Cassação por crime de responsabilidade que não encontra guarida legal, criando, desta forma, uma nova modalidade de infração em manifesta afronta a Súmula Vinculante n.º 46 dessa E. Corte.
    Isso porque, tanto o Decreto-Lei n.º 201/67 quanto à Lei Orgânica do Município não preveem como infração político-administrativa o de prestar contas a não contento do Eleitor. Existe a tipicidade no fato de “não prestar contas aos Pedidos de Informações da Câmara de Vereadores”, o que não é o caso no particular, já que todos os Ofícios foram respondidos.
    O Expediente de Cassação não passa de uma disputa política em ano eleitoral, sem ocorrência de crime de responsabilidade definido em Lei, sendo que o prosseguimento do Expediente Administrativo n.º 003/2020 usurpa poder de competência exclusiva da União, já que estar-se-á diante de uma nova modalidade de infração político-administrativa.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato administrativo impugnado e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão administrativa, confirmando-se os efeitos da liminar, para fins de que outra seja proferida, respeitando a Súmula n.º 46 do STF (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 
    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 
    Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 
    Na presente hipótese, a reclamação está pautada no descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirmado pelo reclamante, a autoridade reclamada, ao iniciar o processo de cassação do prefeito, desrespeitou as normas processuais estabelecidas no Decreto-Lei 201/67, haja vista que não preveem como infração político-administrativa o de prestar contas a não contento do Eleitor. Existe a tipicidade no fato de “não prestar contas aos Pedidos de Informações da Câmara de Vereadores”, o que não é o caso no particular, já que todos os Ofícios foram respondidos.(doc. 1, fl. 3).
    No entanto, a análise dos documentos juntados aos autos, afasta a plausibilidade do direito defendido, pois demonstra que a decisão da Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Três Coroas, pelo recebimento da denúncia contra o Prefeito municipal - Processo Administrativo 03/2020 - (doc. 19, fl. 20), se deu com fundamento no inciso III do art. 4ª do DL 201/67 (doc. 17 e doc. 20, fls. 20/22), qual seja: Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular.
    Com efeito, a reclamação constitucional não é instrumento processual vocacionado à produção de provas com vistas a apurar se houve ou não desrespeito ao dispositivo utilizado como parâmetro ao recebimento da denúncia.
    Nessas circunstâncias, em que não se criou ou adotou normas locais próprias em detrimento do Decreto-Lei 201/67, lei federal aplicável à espécie, não há contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente